Tribunal: TJSP
Processo: 0000126-56.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP) e posse de munição de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei no 10.826/03), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante quanto a ambos os delitos por insuficiência probatória e, no tocante ao delito de posse de munição de uso restrito, por suposta atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP) e posse de munição de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei no 10.826/03), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante quanto a ambos os delitos por insuficiência probatória e, no tocante ao delito de posse de munição de uso restrito, por suposta atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância – Pedido subsidiário de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal – Autoria e materialidade de ambos os delitos que restou bem demonstrada nos autos – Sentenciado que possuía uma munição de calibre 45" em seu estabelecimento comercial e, no interior de sua residência, um revólver calibre 38" municiado com cinco cartuchos – Magistrada sentenciante que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu tão somente pelos delitos de receptação e posse de munição de uso restrito, por entender que o delito de posse de arma de fogo de uso permitido ficaria absorvido por este último – Inaplicabilidade do princípio da consunção – Delitos autônomos – Posse de um único cartucho de calibre de uso restrito e diverso do utilizado para municiar o revólver apreendido com o sentenciado que não autoriza a condenação pelo delito do artigo 16 da Lei 10.826/03 – Incidência do "princípio da insignificância" – Conduta que, no caso, não se revela apta a gerar qualquer abalo ao bem jurídico tutelado pela norma de proibição, qual seja a "segurança coletiva", haja vista que o sentenciado possuía, também na residência, arma de fogo e munições de uso permitido – Os crimes de perigo abstrato, embora se aperfeiçoem independentemente da ocorrência de lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, não prescindem da aferição, em cada caso, de um grau mínimo de potencialidade lesiva afeta à conduta praticada – Dolo da receptação que restou bem evidenciado, porquanto o sentenciado adquiriu, no exercício de atividade comercial, 800 (oitocentos) litros de gasolina sem exigir qualquer documentação relativa à origem – Recurso parcialmente provido, para o fim absolver o sentenciado da acusação de prática do delito do artigo 16, "caput", da Lei no 10.826/03, por atipicidade material da conduta.